Tribunal: TJPA
Processo: 0069010-13.2015.8.14.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0069010-13.2015.8.14.0044
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PRIMAVERA/PA - VARA ÚNICA

APELANTE(S): VANDERLEY SILVA ANDRADE (DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE APLICADA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO.
Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dez de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0069010-13.2015.8.14.0044
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PRIMAVERA/PA - VARA ÚNICA

APELANTE(S): VANDERLEY SILVA ANDRADE (DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto

por
VANDERLEY SILVA ANDRADE,
impugnando a r. sentença proferida, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Primavera/PA,
que condenou o apelante à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

Consta na denúncia, que no dia 02 de setembro de 2015, por volta das 17:00h, o apelante na companhia do adolescente L. Y. S. S., agrediram fisicamente a vítima IZAEL MACIEL BATISTA com pedaços de madeira, ocasionando a morte.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima mencionada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais, o apelante aduz que a decisão do Conselho de Sentença fora contrária às provas dos autos, em face do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, aduzindo que constatado que houve desentendimento anterior entre o apelante e a vítima, cabendo a anulação da decisão e submissão a novo júri e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando equívoco na fundamentação das circunstâncias judiciais tidas desfavoráveis ao apelante. Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo total
improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo seu
conhecimento e desprovimento
.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Consoante relatado, o recorrente Manoel Messias Rodrigues de Sousa, inicialmente, pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
(...)
[TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel.
Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte,
não conheço
da alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

DA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

O apelante postula a cassação da decisão recorrida alegando que esta é manifestamente contrária às provas dos autos, em face do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não assiste razão ao apelante.

A prova pessoal testemunhal é firme quanto à autoria.

Com efeito, a testemunha, MARLI DO SOCORRO FÉLIX DOS SANTOS, policial militar, declarou que foram informados via telefone sobre a localização do apelante, e se dirigiram até o local, sendo a casa da avó dele, e o detiveram e encaminharam para a Delegacia; que ficou sabendo que o apelante desferiu várias pauladas na vítima, que fora encontrada em local diverso de onde o fato ocorreu; que foram encontrados pedaços de madeira nas proximidades do corpo da vítima (DVD, fls. 214, Vol. II).

A testemunha MARCO ANTÔNIO MELO DAMASCENO, acompanhado da representante legal, afirmou que presenciou o crime juntamente com JOÃO CARLOS; que viu o apelante, o adolescente LUCAS e a vítima no local; que viu o momento que foram desferidas pauladas na vítima; que de início ouviu gritos, e então subiu em uma casa e de lá viu a vítima ao chão enquanto LUCAS e o apelante, de pé, desferiram golpes na vítima; que os golpes eram direcionados na cabeça e ombro da vítima; que mais cedo, antes do fato, viu o apelante e LUCAS no local; que tinha conhecimento que a vítima tinha problemas mentais; que os agressores jogaram os pedaços de madeira no mato antes de saírem do local, além de dizerem que estavam matando uma cobra; que não viu ou ouviu nenhuma discussão; que a vítima estava com uma sacola de roupas, e os agressores jogaram fora.

Por fim, a informante DEUZARINA MACIEL BATISTA, mãe da vítima, relatou que a vítima apresentava problemas mentais, era ¿especial"; que soube pela mãe do apelante que o crime foi motivado porque certa vez, a vítima estava bêbada e ¿tropeçou¿ nela, que gritou com a vítima, e o apelante presenciou.

Aos jurados foram apresentadas duas versões. A da acusação, de que o recorrente é autor do homicídio, e a dele, de que não foi o autor, alegando absolvição por legítima defesa, tendo o conselho de sentença por julgar procedente a tese da acusação e condenar o apelante pela prática de homicídio qualificado, ou seja, entenderam os jurados que o réu agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima.

Diante da controvérsia instalada pela apresentação de duas correntes de interpretação possíveis das provas analisadas, o Conselho de Sentença optou pela que considerou mais adequada.

Constata-se, dessa forma, que os jurados se convenceram pelas provas produzidas em juízo, pois há nos autos um conjunto probatório suficiente e apto a apontar o réu como autor do crime de homicídio descrito na denúncia, notadamente as provas testemunhais colhidas sob o contraditório.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA ÁS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DOS AUTOS. POSSIBIILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das

versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença
(HC 232.885/ES, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015).
2. A reversão das premissas assentadas pelo acórdão demandaria a incursão aprofundada no conteúdo fático- probatório dos autos, o que se mostra incabível na via recursal, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 523.897/PR, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

DA DOSIMETRIA

Alega o apelante que a dosimetria da pena foi fixada de forma errônea, tendo em vista equívoco na fundamentação das circunstâncias judiciais tidas desfavoráveis ao apelante.

Pela análise da sentença, ao crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO, previsto no 121, §2º, IV, do Código Penal, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão, nos seguintes termos:
- Circunstâncias Judiciais:
Culpabilidade, grau de dolo elevado; Antecedentes, não constam maus antecedentes; Conduta social, percebe-se que não teria uma boa conduta social, havendo informes que andava frequentemente com faca;
Personalidade do agente, segundo o Laudo, não tem remorso e tem pavio curto, sendo circunstância desfavorável;
Motivos, pelo contexto dos autos, por uma discussão, não podendo ser valorado negativamente;
Circunstâncias, desfavorável ao acusado, pois a vítima era pessoa com deficiência; Consequências do crime, nada a falar pelos autos.
Comportamento da vítima, houve um entrevero, então, não posso considerar desfavorável.
Havendo uma quantidade de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 21 (vinte um) anos de reclusão.
Não há circunstâncias agravantes. Temos as circunstâncias atenuantes da confissão (no caso, praticamente qualificada, pois deu certa margem para a alegação de legítima defesa) e ter menos de 21 anos na data do fato, que, diminuindo 01 ano e meio por circunstância, temos uma redução em 03 anos, chegando a 18 anos nessa fase.
Não há causa de aumento. Nem causa de diminuição de pena.
Não havendo mais elementos que possam influenciar na pena, torna-a definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.¿

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa: a culpabilidade a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da
Lex Maxima
). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de homicídio qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso interposto e, nesta parte,
NEGO PROVIMENTO.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora